Tribunal: TJSP
Processo: 2079027-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de devolução de valores c/c indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu requerimento formulado pela exequente para suspensão da CNH, do passaporte e de cartões de crédito e débito do executado. Insurgência. Medidas requeridas pela credora que apenas puniriam o devedor e prejudicariam seu direito constitucional de locomoção. Indeferimento mantido.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de devolução de valores c/c indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu requerimento formulado pela exequente para suspensão da CNH, do passaporte e de cartões de crédito e débito do executado. Insurgência. Medidas requeridas pela credora que apenas puniriam o devedor e prejudicariam seu direito constitucional de locomoção. Indeferimento mantido.

Agravo não provido.